Tribunal: TJMT
Processo: 1028700-33.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028700-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), NEY BATISTA DA SILVA BARROS - CPF: 023.594.943-41 (APELADO), RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 050.936.951-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VALOR INDENIZATÓRIO ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento do valor integral da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do valor a ser indenizado, e, não havendo valor complementar a ser adimplido, deve o pedido ser ju
lgado improcedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028700-33.20018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11 ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
DPVAT
” (Proc. nº 1028700-33.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por NEY BATISTA DA SILVA BARROS, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento do valor
de
R$ 7.087,50
a título de indenização securitária em razão da invalidez permanente do apelado decorrente de acidente de trânsito;
a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (cf. Id. 88886495).

A seguradora apelante alega que o Juízo sentenciante desconsiderou o pagamento do valor integral da indenização, realizado em sede administrativa, no importe de R$ 7.087,50, cujo recibo foi juntado aos autos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado improcedente em virtude do pagamento integral do montante indenizatório devido à parte autora em sede administrativa (cf. Id. nº 88886509).

O apelado foi intimado para contra-arrazoar o apelo, mas nada manifestou nos autos (cf. Id nº 88886512).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito causou a incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP, e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ, ressalvado, porém, o abatimento do valor eventualmente pago administrativamente.

O autor/apelado NEY BATISTA DA SILVA BARROS ajuizou a presente ação pretendendo a condenação da Seguradora ao pagamento do valor indenizatório complementar, por acreditar que o valor de R$ 7.087,50, pago na esfera administrativa, não correspondia à justa indenização devida pelos danos sofridos em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em via pública no dia 02/12/2017, conforme consta em Boletim de Ocorrência; assim, em seu pedido inicial, solicitou que a Seguradora fosse condenada ao
“pagamento complementar no importe apurado no valor de R$ 6.412,50 (Seis Mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) que corresponderia ao mínimo aceitável do teto correspondente a invalidez de R$ 13.500,00”
(cf. ID nº 15079902).

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora/apelante ao pagamento do valor indenizatório de R$ 7.087,50, mas sem amortização do valor adimplido em sede administrativa, daí a interposição do presente recurso, pois, segundo sustenta a Seguradora/apelante, o justo valor devido já fora devidamente quitado, exatamente como apurado na perícia (Num. 88886498).

E, com efeito, pois, conforme mostra a prova dos autos, a Seguradora apresentou comprovante de transferência eletrônica do valor de R$ 7.087,50 para a conta bancária de titularidade do requerente (Banco 104, Agência 02985, conta 000000034036-0), justamente para liquidação do valor indenizatório apurado em sede administrativa (cf. Id. 88886498)

Assim, em rigorosa observância à vedação dada pelo princípio do enriquecimento sem causa, e por já ter a vítima recebido na esfera administrativa a integralidade da indenização que lhe era devida, impõe-se a reforma da sentença para que,
reconhecido o pagamento integral da indenização, o pedido seja julgado improcedente, já que não há valor complementar a ser adimplido, e assim, não sendo cabível a condenação pretendida, descabe a condenação da Seguradora ao pagamento em “bis in idem”.

Ademais, cumpre esclarecer que não restou comprovada a má-fé do apelado, já que ele informou nos autos que recebera administrativamente a importância de R$ 7.087,50, referente à indenização pela lesão sofrida, mas, no seu entender, tinha direito ao valor complementar indicado na petição inicial (cf. Id. nº 88886471).

Portanto, conheço e dou provimento ao apelo, e o faço para
reconhecer que o valor integral da indenização devida ao apelado, no montante de
R$ 7.087,50, já foi satisfatoriamente quitado administrativamente, e, sendo assim, julgar improcedente o pedido indenizatório, invertendo os ônus sucumbenciais.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021